Tribunal: TJSP
Processo: 2172808-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória. Tutela deferida para compelir o banco corréu a se abster de iniciar atos de consolidação de posse e propriedade de automóvel pertencente à autora, veículo dado em garantia fiduciária em contrato de mútuo bancário supostamente celebrado por terceiro, falsário, usurpando a identidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória. Tutela deferida para compelir o banco corréu a se abster de iniciar atos de consolidação de posse e propriedade de automóvel pertencente à autora, veículo dado em garantia fiduciária em contrato de mútuo bancário supostamente celebrado por terceiro, falsário, usurpando a identidade dela, demandante. Irresignação improcedente. Réu que nada apresenta para demonstrar a celebração do contrato em questão ou a anuência da autora para a constituição da garantia fiduciária. Quadro, em princípio, evidenciando juízo de probabilidade de êxito da demanda, ao menos no que se refere ao pedido declaratório.

Negaram provimento ao agravo.